Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Constatada a presença de omissão, o acórdão deve ser retificado para constar que, em se tratando de imóvel de propriedade comum, ainda que em uso exclusivo por um dos cônjuges, ambos devem concorrer para o custeio das despesas de condomínio, conservação e manutenção e impostos, na proporção 50% para cada um (art. 1315 do Código Civil).
4. A divisão dos bens no divórcio rege-se pelo disposto nos artigos 1.658 a 1666 do Código Civil, que impõe a meação (50% para cada), salvo prova em contrário, de modo que a pretendida partilha dos direitos sobre bem imóvel em percentual desigual somente se justifica em caso de pacto antenupcial ou ressalva no contrato de aquisição dos direitos sobre o bem imóvel comum ou, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.659 do mesmo diploma legal, o que não se verifica na hipótese.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.